Tribunal: CARF
Processo: 10880.918424/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918424/2010-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.834 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Cuidam os autos de embargos interpostos pela Contribuinte por inexatidão
material.
O despacho de admissibilidade expos o caso dos autos, conforme abaixo:
Afirma a embargante que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, ao prolatar o acórdão no 1401-003.503, incorreu em inexatidão material,
conforme trechos de seus embargos a seguir reproduzidos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918424/2010-06
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918424/2010-06

O V. Acórdão proferido por esta Colenda 1o Turma Ordinária, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório e homologar
a compensação no limite do crédito reconhecido.
Ocorre que constou erro material na fundamentação do V. Acórdão, mais
especificamente no trecho abaixo reproduzido:
“Assim, dialogando com a decisão, providenciou a recorrente as provas capazes
de demonstrar que faz jus ao crédito original de R$ 209.115,83, relativo ao pagamento
a maior de IRPJ em 2012.”
Da leitura do parágrafo acima, extraído da fundamentação do V. Acórdão, é
reconhecido como crédito o valor de “R$ 209.115,83, relativo ao pagamento a maior
de IRPJ em 2012”, que, com a devida venia, não está de acordo com o demonstrado
nos autos (nem valor, nem ano), configurando inexatidão material, pelas razões que
passa a expor. (g.n.)
Conforme foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade (fls. 12/17), o
despacho decisório referente a compensação informada no PER/DCOMP
06847.75700.150906.1.7.02-2387 foi fundamentado no valor original do saldo
negativo do IRPJ de R$ 765.008,72, e o crédito reconhecido de R$ 259.840,27
(parcelas confirmadas) foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Demonstrou-se também que a embargante cometeu um equívoco ao informar o
crédito na DIPJ referente ao exercício de 2004, esquecendo de incluir na Ficha 12A –
“Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real”, Linha 13 – “Imp. De Renda
Retido na Fonte” a quantia de R$ 57.375,30 referente ao código 5706 – IRRF Juros
sobre o Capital Próprio.
Assim,
o
valor
de
R$
765.008,73
apontado
na
PER/DCOMP
06847.75700.150906.1.7.02-2387 estava incorreto, sendo correto o valor de R$
822.384,03,
conforme
demonstrado
e
comprovado
na
manifestação
de
inconformidade, mais especificamente na alegação contida às fls. 14.
Desse modo, podemos concluir que o direito creditório reconhecido por esta
Turma é de R$ 822.384,03 (oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e três centavos), que é suficiente para homologação do PER/DCOMP, e não o
valor de R$ 209.115,83, conforme constou na fundamentação do V. Acórdão.
Por todo o exposto, requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração
e a eles dado integral provimento, para que o erro material contido na fundamentação
do julgado seja retificado, para constar corretamente o valor do crédito da recorrente,
ou seja, R$ 822.384,03 (oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais
e três centavos).
(...)
Feito o relato, passo, a seguir, ao exame da presença dos pressupostos para
admissibilidade dos embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Pois bem, pelo exame do acórdão embargado é possível verificar que não
estão ali indicados os documentos apresentados pelo sujeito passivo que
comprovariam, seja o direito creditório de “R$ 209.115,83, relativo ao
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918424/2010-06

pagamento a maior de IRPJ em 2012”, afirmado no voto condutor acórdão
embargado, seja o direito creditório de R$ 822.384,03, referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, que a ora embargante alega
possuir.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade, entendo
que há inexatidão material no acórdão embargado, ou ao menos omissão,
acerca da demonstração do valor do direito creditório efetivamente acolhido
pela Turma.
Tendo em vista o exposto, e nos termos do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, ADMITO
os presentes embargos inominados opostos pelo sujeito passivo, e os submeto à
apreciação da Turma.
Este é o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Para a análise mais detalhada do caso, vejamos os valores reconhecidos e não
reconhecidos quando do despacho decisório:

A totalidade do crédito requerido corresponde a saldo negativo do exercício de
2004.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918424/2010-06

A retenção na fonte não comprovada é o depósito judicial levantado e as demais
receitas oferecidas parcialmente à tributação são de JCP.
Com relação ao depósito, conforme demonstrativo juntado aos autos, a recorrente
comprovou e a retenção do valor, conforme abaixo:

Portanto, o valor adicional de R$206.078,82 deve ser reconhecido.
Entretanto, como na decisão embargada foi reconhecido um valor superior a esse,
não pode ser modificado o valor anteriormente reconhecido, pois vedado o reformatio in pejus.
Já em relação do JCP, conforme despacho decisório, seria necessária a
comprovação de oferecimento à tributação das receitas da recorrente, ora embargante. Para tal
comprovação, juntou a recorrente, quando da interposição de seu recurso voluntário, livros
diários e livros razão para tentar demonstrar que ocorreu apenas um equívoco na linha de
lançamento e que as receitas com JCP teriam sido de R$3.799.116,31, sendo que os valores
forma lançados equivocadamente como outras receitas financeiras e outras receitas operacionais.
Entretanto, essa Relatora não tem como afirmar, pelos documentos colacionados
aos autos que os valores foram efetivamente levados à tributação tendo ocorrido apenas um erro
de linha.
Assim, conduzo meu voto para que sejam baixados os autos em diligência para
que a Unidade de origem verifique se a documentação é suficiente para a comprovação. Após,
que seja notificada a recorrente, ora embargante para querendo, juntar novas provas.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918424/2010-06

Após deve ser feito relatório pela Unidade de Origem, que deve ser dado vista à
embargante, ora recorrente para querendo, manifestar-se.
Por fim, devem retornar os autos a essa Relatora para que seja novamente levado
esses autos a sessão para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital